Tribunal: CARF
Processo: 13827.000626/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000626/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
SANTA CÂNDIDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO DE PIS. INSUMOS
Devem ser acatados os créditos de PIS sobre produtos químicos utilizados para
tratamento da água consumida pela caldeira e para produção de açúcar e álcool
e graxa aplicada como lubrificante de máquinas industriais, por se tratarem de
insumos, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para acatar os créditos de PIS calculados sobre
compras de produtos químicos aplicados no tratamento da água consumida pela caldeira e na
produção de açúcar e álcool e de graxa, à razão dos percentuais de rateio entre os regimes
cumulativo e não cumulativo calculados pela fiscalização. Declarou-se suspeito de participar do
julgamento o conselheiro Salvador Candido Brandão Junior.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis
de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente convocado) e Winderley Morais Pereira
(Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância
“O processo em epígrafe foi inaugurado para recepcionar a Declaração de
Compensação (DCOMP) de fl. 01. O crédito alegado, no montante de R$ 278.462,32,
oriundo de saldos de créditos do PIS não-cumulativo, apurados nos meses de setembro
e outubro de 2003, foi inicialmente compensado com débitos de Cofins (2172) e
IRRF(1708, 0561 e 0588), vencidos no período de 17/09/2003 a 14/11/2003. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000626/2003-03
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

apuração do crédito foi demonstrada pela contribuinte conforme planilhas de fls.
02/13.
Foram posteriormente acostadas ao processo outras DCOMPs relativas ao
mesmo crédito (fls. 30, 50, 70 e 91), informando a compensação de débitos de IRRF,
vencidos no período de 08/10/2003 a 01/12/2003. O valor dos débitos compensados
atingiu o montante de R$ 273.586,63.
A fiscalização procedeu às verificações do crédito alegado e manifestou-se
conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 206/209, o qual conclui que "o valor
solicitado de R$ 278.462,32, através do presente processo, não encontra respaldo nos
valores apurados pela fiscalização devendo ser glosado o total de R$ 123.307,80".
As divergências apontadas pela fiscalização foram relativas a:
1) valores das exportações ocorridas no período;
2) créditos relativos a aquisições de "produtos químicos utilizados em
tratamento da água da caldeira, produção de álcool carburante e os referentes à compra
de graxa", conforme notas fiscais relacionadas às fls. 203/205;
3) créditos relativos a despesas com prestações de serviços que não puderam ser
enquadradas nas definições prescritas na IN SRF n° 247/2002, "neste caso, açúcar e
outros produtos sujeitos à não cumulatividade", conforme notas fiscais relacionadas à
fl. 192;
4) créditos relativos a notas fiscais que deveriam ter sido ativadas (porque não
se comprovou que a vida útil do bem reparado não aumentou),
aquelas cuja descrição do serviço não deixava claro se eram custo ou despesa
operacional e aquelas que se referiam claramente a gastos que deveriam ter sido
ativados, relacionadas à fl. 192 e 193;
5) créditos relativos a aluguéis de máquinas que a empresa não demonstrou
terem sido utilizadas na fabricação de açúcar e outros produtos com direito ao crédito
do PIS não cumulativo, relacionadas à fl. 193;
6) créditos relativos a gastos de fretes na venda dos produtos, os quais só
passaram a ser admitidos a partir de 2004.
A apuração do montante de crédito passível de compensação foi, então,
realizada pela autoridade fiscal conforme demonstrado na planilha de fl. 202.
Concluído o trabalho da fiscalização, o processo foi encaminhado à Saort, para
providências de sua alçada, tendo sido elaborado o despacho decisório de fls. 243/245,
que homologou parcialmente as compensações declaradas, até o limite do direito
creditório reconhecido (no montante de R$ 155.154,52)
Cientificado do referido despacho (fls 247/248), o contribuinte, por meio de
procurador regularmente instituído (fls. 283/294), ingressou com manifestação de
inconformidade conforme peça de fls. 263/282 (e anexos), por meio da qual aduz, em
síntese, que:
a) uma parcela significativa de seus créditos foi objeto de injustificadas glosas,
o que implicará na exigências do "pagamento dos tributos compensados com
acréscimos legais correspondentes à multa e juros equivalentes à taxa SELIC";
b) quanto aos valores das receitas de exportação, apurados pela fiscalização,
esta "não revela ou sequer sugere, omissão cremos propositada, qual teria sido o
método ou critério por ela adotado para chegar àquele resultado discrepante,
impedindo, assim, o exercício do direito constitucionalmente garantido à ampla defesa
e ao devido processo legal". Neste aspecto, a sua apuração levou em consideração a
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

taxa de câmbio vigente no dia do embarque, como determina a "Portaria n° 356/88" e
em consonância com o entendimento esposado na Solução de Consulta Cosit n° 10, de
2002. Os valores escriturados de suas receitas de exportação consideram este critério
(docs. 04). A fiscalização, por outro lado, considerou uma "data qualquer não revelada
quando havia mera expectativa de exportação, visto que o embarque poderia ou não
ocorrer ou então não ser liquidado o contrato de câmbio";
c) quanto à questão dos créditos de PIS relativos à aquisição de insumos
produtivos, diferentemente do que ocorre com o ICMS, o texto constitucional (via
Emenda n° 42, de 2003) "não traz qualquer restrição ao crédito da não-
cumulatividade". Sendo assim, "deve ser garantido aos contribuintes o direito de
deduzir, na apuração da referida contribuição, o montante do crédito de PIS relativo às
aquisições anteriores, despeito das restrições impostas pelos atos administrativos
editados pelo Fisco e, principalmente, pelo olhar estrábico e restritivo da fiscalização,
no presente caso";
d) há que se ter em mente que os créditos de PIS não seguem a mesma lógica
dos "créditos físicos" de IPI e ICMS. Nesse sentido, como já se pronunciou a melhor
doutrina, é preciso considerar que, no contexto da não-cumulatividade do PIS, "os
insumos de que trata a Lei não são, somente, as matérias primas utilizadas que sofrem
desgaste ou perdas de suas propriedades em razão do contato físico com o produto em
fabricação ou na prestação de serviços, mas todos os bens e serviços, desde que
utilizados na fabricação de bens ou na prestação de serviços", já que o legislador
expressamente não limitou o conceito.
Nestes termos, conclui-se que a interpretação da fiscalização "não está
condizente com os critérios de hermenêutica consolidados pela doutrina e pela
jurisprudência pátria, bem como pelos critérios de interpretação normativa que podem
ser sacados a partir da análise da Lei Complementar n° 95/98";
e) "em momento algum a fiscalização se dispôs a aquilatar e a discorrer sobre o
processo industrial da Impugnante e, ainda, a verificar onde e como os produtos que
alega não atenderem ao conceito de insumos são empregados e consumidos e
tampouco se dignou a especificar, identificar e classificar tais produtos";
f) os produtos químicos utilizados para tratamento de toda a água utilizada no
processo produtivo (inclusive caldeira) são imprescindíveis e indispensáveis à geração
de energia utilizada em todo o processo produtivo, razão porque os créditos a eles
relativos não podem ser objeto de glosas;
g) não procedem as glosas dos créditos relativos a insumos que a fiscalização
alega serem utilizados apenas na produção do álcool carburante (sujeito à
cumulatividade). Estes insumos, na verdade, são utilizados nos dois processos (açúcar
e álcool), conforme se demonstra na planilha anexada (doc. 5), não tendo havido o
necessário rateio proporcional dos insumos;
h) a fiscalização não se preocupou em verificar que, em verdade, parte do álcool
produzido não foi o carburante, mas sim destinado a outros fins que não o
combustível, como demonstram as notas fiscais anexadas ao recurso e também a sua
escrituração contábil (docs. 8). E em algumas das notas fiscais esta conclusão pode ser
observada "apenas pela singela leitura da razão social do destinatário da mercadoria".
Disto decorre "a certeza da precariedade e subjetividade do trabalho realizado pela
fiscalização que, por consequência atestam a incontestável nulidade da glosa
efetuada";
i) as glosas relativas às aquisições de graxas também não podem prevalecer já
que não mais são do que lubrificantes (os quais foram aceitos pela fiscalização)
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

"pastosos" ou "consistentes". E a Solução de Divergência Cosit n° 37, de 2008,
pronunciou-se no sentido de que os lubrificantes utilizados no processo de produção
geram direito a créditos do PIS não-cumulativo;
i) a legislação de regência autoriza a utilização dos créditos relativos a
prestações de serviços utilizadas na prestação de outros serviços, apenas excetuando
expressamente as aquisições efetuadas junto a pessoas físicas ou de pessoas jurídicas
não estabelecidas no país. Portanto, o ato normativo citado pela fiscalização (IN SRF
n°247/2002) não pode estabelecer restrições que a lei não estabeleceu;
k) não é aceitável que a fiscalização exija dela a produção de prova negativa
(não houve aumento da vida útil do bem reparado). Ademais, isto não é possível
quando os serviços tratam-se de engenharia técnica de projeto, atendimento técnico
especializado, serviços de montagens e assistência técnica;
1) a recuperação de corrente da mesa jamais poderia conferir-lhe acréscimo de
vida útil superior a um ano, de maneira a ensejar sua incorporação ao ativo
imobilizado, pois a própria corrente tem durabilidade efêmera de forma que jamais
atinge um ano de uso, com ou sem recuperação, em razão de sua exposição a
exigências de extremo esforço (fls. 192);
m) não é possível compreender os critérios adotados pela fiscalização na glosa
de alguns serviços (listados à fl. 193) em contraposição a outros por ela aceitos (fls.
194/196);
n) a própria RFB vem modificando os critérios de definição de insumo para fins
de crédito das contribuições, deixando de vinculá-los ao desgaste ou contato físico
com o produto final para relacioná-los à aplicação no processo produtivo, como se vê
nas recentes Soluções de Divergência apontadas no recurso. Assim sendo, "revela-se
legítimo à Impugnante o direito de tomar o crédito, como o fez, sobre o valor da
aquisição de insumos que são e foram aplicados diretamente no seu processo
produtivo e não compuseram seu ativo imobilizado".
Após protestar pela "juntada de todas as provas em direito admitidas, inclusive a
realização de diligências e Laudo Técnico Pericial", conclui pedindo pela decretação
da nulidade do despacho recorrido, ou da sua improcedência, para o fim de reconhecer
os créditos que apurou.”
Em 03/05/10, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão n° 14-28.725 foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/09/2003 a 30/10/2003 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se acatar pleito de nulidade por cerceamento de defesa em relação à matéria
cuja apuração fiscal resultou mais favorável à contribuinte.
POSTERIOR JUNTADA DE PROVAS. REQUISITOS.
A prova deve ser trazida por ocasião da impugnação, só podendo ser posteriormente
admitida nas hipóteses prescritas no art. 16, § 40 do PAF.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIAS. SOLUÇÃO DO LITÍGIO.
DESNECESSIDADE.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

A suficiente instrução do processo torna despicienda a realização de diligências ou
perícias para fins de subsidiar a solução do litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/09/2003
a 30/10/2003 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
MERCADO EXTERNO.
Só são passíveis de ressarcimento, para fins de compensação com outros débitos de
tributos federais, os créditos relativos a aquisições de mercadorias e serviços utilizados
na fabricação de produtos destinados ao mercado externo.
CRÉDITOS. INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não-cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS. INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL NÃO
CARBURANTE. RATEIO.
Correto o procedimento fiscal que considerou o rateio dos créditos relativos à aquisição
de insumos simultaneamente utilizados na produção de produtos sujeitos à não-
cumulatividade (açúcar e álcool não carburante)
e sujeitos à cumulatividade (álcool carburante), conforme valores informado pela
própria contribuinte em seus DACONs.
CRÉDITOS. GRAXAS. ENTENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Segundo entendimento oficial da Receita Federal, esposado na Solução de Divergência
n° 12, de 2007, não podem ser utilizados créditos relativos a aquisições de graxas.
CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO.
UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS incidente em suas aquisições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete as
alegações apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Passo ao exame dos argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se
encontram no recurso.
“I — DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO”
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

Contesta o critério adotado pela fiscalização para cálculo da receita de exportação
utilizada para determinação do percentual de rateio dos créditos entre os relativos a operações
nos mercados interno e externo. À época, apenas os referentes a exportações poderiam ser
objetos de ressarcimento e compensação.
Tal qual a DRJ, consigno que o recálculo da fiscalização (fl. 190) foi benéfico
para a recorrente, pois aumentou o total de receitas de exportações e, consequentemente, o
percentual de créditos passíveis de ressarcimento e compensação.
Assim sendo, nego provimento aos argumentos.
“III — DA IMPROCEDÊNCIA DA NÃO HOMOLOGAÇÃO
Dos Insumos Consumidos Pela Recorrente
Dos Serviços Tomados Pela Recorrente”
A recorrente inicia, afirmando, de forma genérica, que todos os bens e serviços
objetos de glosa devem ser considerados como insumos, nos termos do art. 3o da Lei no
10.637/02.
Prossegue, tratando do registro de créditos sobre os produtos químicos. Informa
que os glosados pelo Fisco (fls. 204/205) são utilizados no tratamento químico da água, a qual
é consumida tanto na caldeira, quanto em todo o processo industrial, tanto afluente, quanto
efluente
Que foram glosados todos os insumos aplicados para fabricação de álcool, como
se a totalidade tivesse sido empregada no fabrico de álcool carburante, cuja venda é tributada sob
o regime cumulativo e não confere direito a crédito. Na verdade, tais insumos são também
utilizados nos processos de açúcar e álcool etílico hidratado, que estavam no regime não
cumulativo:
“(. . .)
41 - A fiscalização, conforme se vê às fls. 204/205, glosou o crédito de vários
produtos químicos que possuem emprego geral no processo produtivo, ou seja: são
aplicados tanto na industrialização do álcool como do açúcar, conforme se vê na
planilha aos autos, sem a mínima preocupação em estabelecer o necessário e
indispensável rateio proporcional para distinguir a quantidade destinada à produção do
álcool e daquela destinada à produção do açúcar.
(. . .)”
Contesta a glosa dos créditos calculados sobre compras de graxa, que é um
lubrificante de máquinas industriais e, assim, poderia ser computado na base de cálculo dos
créditos, de acordo com o inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02 e Solução de Divergência no
37/08.
Por fim, sobre os serviços (recurso voluntário, fls. 540 e 541):
“(. . .)
59 - A infundada alegação no sentido de que relativamente a algumas despesas
decorrentes da contratação de serviços, a Recorrente "não comprovou que não houve
aumento da vida útil do bem reparado em mais de um ano" (fls. 208), é absurda por
exigir dela a produção de prova negativa e mais, como se pode, em sã consciência,
estabelecer o aumento da vida útil de um bem quando o serviço contratado diz respeito
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

a engenharia técnica de projeto; medição de poços tubulares e diária de assistência
técnica ?
60 - Igualmente, a recuperação de corrente da mesa jamais poderia conferir-lhe
acréscimo de vida útil superior a um ano, de maneira a ensejar sua incorporação ao
ativo imobilizado, pois a própria corrente tem durabilidade efêmera de forma que
jamais atinge um ano de uso, com ou sem recuperação, em razão de sua exposição a
exigências de extremo esforço (fls. 192).
(. . .)
64 - Por derradeiro, cumpre esclarecer que nenhum dos serviços, acima
referidos, e que foram utilizados no seu processo produtivo, se enquadram entre
aqueles que são passíveis de registro no ativo imobilizado ou permanente, de acordo
com as normas contábeis geralmente aceitas, bem como com as de regência do
Imposto de Rendas Pessoas Jurídicas, eis que se tratam de serviços que em sua
essência e própria finalidade devem e foram lançados diretamente como custo de
produção.”
Passo ao exame dos insumos.
Na fls. 332 a 344, há detalhada descrição do processo produtivo e uma lista dos
insumos, juntadas pela recorrente.
Nas fls. 192 a 196 e 203 a 205, há as planilhas com as glosas de bens e serviços.
Extraio excertos do “Termo de Constatação Fiscal”
“(. . .)
Com relação aos insumos, aplicando-se o disposto na IN SRF 247/2002, art. 66,
inciso I, "h" e § 5°, inciso I, "a", foram glosados valores correspondentes a produtos
químicos utilizados em tratamento da água da caldeira, a produção de álcool
carburante e os referentes a compra de graxa (conforme Solução de Divergência Cosit
12/2007). Relação das notas fiscais glosadas às fls.203 a 205.
As despesas com prestação de serviço com direito ao crédito do PIS não
cumulativo, segundo o disposto na IN SRF 247/2002, art. 66, inciso I, "b" com § 5°,
inciso I, "b" e o disposto no art. 68, inciso I, "b", foram objeto de glosa as despesas
apresentadas pela empresa que não se enquadravam na definição supramencionada:
"os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto"; neste caso, açúcar e outros
produtos sujeitos a não cumulatividade do PIS. Relação das notas fiscais glosadas à fl.
192.
(. . .)
Notas fiscais apresentadas que deveriam ter sido ativadas, vez que a empresa
não comprovou que não houve aumento da vida útil do bem reparado em mais de um
ano, aquelas cuja descrição do serviço não deixava claro se eram custo ou despesa
operacional e ainda aquelas que se referiam claramente a gastos que deveriam ser
ativados, foram glosados conforme demonstrativo anexo fls.192 e 193.
(. . .)”
Mais uma vez, verifica-se a adoção do conceito restrito de insumos (IN SRF no
247/02), para fins de creditamento de PIS e COFINS, superado pelo Recurso Especial
1.221.170/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, que resultou na edição do PN
COSIT/RFB 05/18.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

Concordo com a recorrente, no que concerne à inadequação das glosas dos
produtos químicos utilizados para tratamento da água consumida pela caldeira e na produção do
açúcar e álcool e de graxa utilizada como lubrificante de máquinas industriais. Qualifico-os
como insumo e os enquadro no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02.
A água é consumida pela caldeira, que produz energia térmica sob a forma de
vapor, a qual é utilizada no parque industrial. E também empregada no processo de produção do
açúcar e do álcool (vide descrição do processo produtivo).
Assim, a compra de produtos químicos para tratamento desta água, como afluente
ou efluente, deve ser admitido como insumo – o crédito em relação a gastos com tratamento de
efluentes foi expressamente admitido pelo PN COSIT/RFB 05/18, item 53.
Da mesma forma, a graxa, lubrificante de máquinas industriais. Com efeito, a
própria DRJ admitiu que deveria ser considerada como insumo, porém negou o crédito, por estar
vinculada à vedação imposta pela Solução de Divergência no 12/07. Cumpre novamente fazer
referência ao PN COSIT/RFB n° 05/18, o qual, no item 141, classificou como insumo o
lubrificante de máquinas industriais.
Em ambos os casos, os créditos devem ser reconhecidos, tendo como base os
percentuais de rateio entre os regimes cumulativo e não cumulativo apurados pela fiscalização e
indicados na fl. 198.
Prossigo a revisão das glosas.
Contesta a glosa de produtos, sob o argumento de que foram aplicados na
produção de álcool carburante, quando, na verdade, também o foram nas de açúcar e álcool
etílico:
Na fls. 123 e 198, constam as apurações dos percentuais de rateio (cumulativo/não
cumulativo) da recorrente e Fisco, respectivamente. Os percentuais, de fato, são diferentes.
Contudo, a recorrente não apontou os erros cometidos pela fiscalização. Com,
efeito, os valores das receitas de produtos sob o regime cumulativo utilizados pelo Fisco e
contribuinte são iguais.
Portanto, afasto este argumento.
Por fim, nas fls. 192 e 193, encontram-se os serviços que foram glosados, em
razão de não poderem ser considerados como insumos ou porque a recorrente não apresentou
provas de que não deveriam ter sido ativados.
Ratifico o procedimento fiscal.
As justificativas contidas nas fls. 540 e 541 (recurso voluntário), dentre as quais
selecionei três parágrafos e acima reproduzi, não são suficientes para revertermos as glosas.
Conclusão
Dou provimento parcial, para acatar os créditos de PIS calculados sobre compras
de produtos químicos aplicados para tratamento da água consumida pela caldeira e na produção
de açúcar e álcool e de graxa, à razão dos percentuais de rateio entre os regimes cumulativo e
não cumulativo calculados pela fiscalização.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000626/2003-03

Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital